Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. Dispõe o art. 1.793 do Código Civil que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Na mesma direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. É dizer, a cessão de direitos hereditários é negócio jurídico translativo sujeito aos pressupostos necessários à validade e eficácia dos contratos, ou seja, exige forma prescrita em lei.
2. No caso, descabido admitir a regularidade de contrato particular de cessão de direitos hereditários registrado em cartório, à míngua de cumprimento dos requisitos exigidos em lei.
3. Agravo conhecido e não provido.